Tribunal: STF
Processo: ARE 1587951
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos EBR Brasil Forte Comércio e Equipamentos Ltda. contra decisão mediante a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário para acolher a exceção no ponto relativo à multa tributária moratória, impondo o limite de 20% sobre o tributo devido, nos termos do que decidido no Tema nº 816 da Repercussão Geral.
Nas razões recursais, o embargante defende a existência de contradição e obscuridade na decisão embargada.
Nesse sentido, aduz, in verbis:

“A contradição reside no fato de que, ao se limitar a reduzir a multa tributária moratória para 20%, a decisão não especificou se essa redução abrangeria a multa de 150% da CDA nº 6776580, ou qual seria a sua conclusão, por também entender que estaria acima do limite permitido de 100% para multa punitiva. 
Se, conforme a própria decisão, esta multa de 150% for considerada moratória, deveria ser reduzida para 20%. Se, porventura, fosse entendida como punitiva, o que a Recorrente contesta, ainda assim o percentual de 150% ultrapassa o limite de 100% estabelecido pelo Tema 863 do STF para multas punitivas, conforme expressamente citado na própria decisão embargada. 
Portanto, a decisão, ao conceder provimento ao recurso para reduzir a multa moratória a 20%, mas silenciar sobre a multa de 150% presente na CDA nº 6776580, introduz uma ambiguidade e uma contradição. 
A ausência de clareza quanto à aplicação do limite à multa de 150% gera incerteza e potencial desrespeito aos próprios parâmetros estabelecidos por Vossa Excelência e pela jurisprudência do STF. A manutenção da multa de 150% sem a devida redução, seja para 20% (se moratória) ou para 100% (se punitiva, em uma hipótese que a Embargante rechaça), configuraria uma grave contradição com a fundamentação da própria decisão. 
Portanto, em qualquer das interpretações possíveis da multa de 150% da CDA nº 6776580 (seja ela moratória ou punitiva), a decisão embargada, ao não tratar expressamente sua redução, incorre em contradição com seus próprios fundamentos e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.”

Requer a parte embargante que sejam conhecidos e providos os declaratórios para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre:

“(...) em relação a multa da CDA nº 6776580 no patamar de 150%, adequando-a aos limites constitucionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo Tema 816 ou nos termos do Tema 863, conferindo-se plena coerência e efetividade ao decisum.” 

Decido.
A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 
O Tribunal de origem asseverou que as multas tributárias punitivas constantes das CDA’s objeto da presente ação não ultrapassam o valor do tributo devido. 
Por outro lado, conforme se verifica da leitura do pedido constante no Agravo de Instrumento, a presente insurgência limita-se a questionar a aplicação da multa tributária moratória, vide (e-doc. 2, p. 20 - 21):

“5. DO PEDIDO 
Diante de todo o exposto, requer: 
a) Que seja conhecido o presente recurso e concedido o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, de modo a evitar lesão grave e de difícil reparação, haja vista presentes o periculum in mora e o fumus boni juris; 
b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões;  
c) Que seja dado INTEGRAL PROVIMENTO a este Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade para que limite a multa de mora ao índice de 20% sobre o valor do tributo, sendo este o percentual considerado pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de caráter confiscatório e; 
d) Que se proceda o afastamento dos juros aplicados sobre a multa de mora, diante da inconstitucionalidade acima apontada, determinando que seja limitada a aplicação dos juros de mora apenas sobre o débito principal, sob caracterização de bis in idem e; 
e) A condenação do Estado de Goiás em honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela Agravante, nos termos do art. 85, §3º do Código de Processo Civil.” (grifo nosso)
Sobreleva ressaltar, ainda, que não cabe em sede extraordinária perquirir sobre a natureza da multa tributária aplicada, haja vista demandar a análise da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Isenção. Benefício fiscal. Multa tributária. Tema nº 487-RG. Sobrestamento. Inviabilidade. Natureza da sanção pecuniária. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do contexto probatório. Súmulas nºs 279, 280 e 636 da Suprema Corte. Efeito confiscatório. Não configuração. Precedentes. 
1. As instâncias ordinárias consignaram que o caso diz respeito à aplicação de multa tributária punitiva no patamar de 90%. Infirmar tal conclusão demandaria a incursão na legislação infraconstitucional local de regência e o reexame do contexto dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279, 280 e 636 da Suprema Corte. 
2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo impostas no percentual de até 100% sobre o valor do tributo. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.547.432 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 2/7/2025) (grifo nosso)

Como se vê, o embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente